Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0703148-35.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pelo executado agravante indeferiu o efeito suspensivo. O pedido liminar foi indeferido. Doravante, o agravante peticiona informando que sobreveio sentença na ação de execução n. 0715944-89.2024.8.07.0001, a qual solucionou a controvérsia e extinguiu o objeto dos embargos à execução onde proferida a decisão nesta sede combatida, de modo que manifesta pela não subsistência do interesse recursal. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator